Tribunal: TJES
Processo: 5003324-61.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003324-61.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DA QUADRA V 3 ETAPA
RECORRIDO: TANIA MARIA DE SANTANA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração no Processo de n° 5003324-61.2023.8.08.0048

Embargante:
CONDOMINIO DA QUADRA V 3 ETAPA

Embargado:
TANIA MARIA DE SANTANA

V O T O

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO RECONHECENDO A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE EXECUTADA.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, NO QUAL HOUVE PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA A FIM JULGAR IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E RECONHECER A RESPONSABILIDADE DA EXECUTADA PELO PAGAMENTO DA QUANTIA DEVIDA AO CONDOMÍNIO EXEQUENTE, RELATIVA ÀS OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS.

OPOSTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EM QUE O EMBARGANTE SUSTENTA QUE O ACÓRDÃO NÃO TERIA CONSIDERADO ADEQUADAMENTE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) E A PENDÊNCIA DE UNIFORMIZAÇÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE PENHORA DE IMÓVEIS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. ALEGA, AINDA, QUE NÃO HOUVE MENÇÃO À POSSIBILIDADE DE PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O IMÓVEL.

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TÊM COMO OBJETIVO SANAR OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU OBSCURIDADES E CORRIGIR ERROS MATERIAIS EM DECISÕES JUDICIAIS, CONFORME O ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

AO ANALISAR O ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL, VERIFICA-SE QUE NÃO HÁ OMISSÃO A SER SUPRIDA. O ACÓRDÃO ABORDOU CLARAMENTE A QUESTÃO DA PENHORA DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE, CONCLUINDO QUE, CONFORME A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ, A PENHORA DO IMÓVEL EM QUESTÃO NÃO PODERIA SER EFETIVADA, TENDO EM VISTA QUE O BEM NÃO INTEGRA O PATRIMÔNIO DA DEVEDORA ENQUANTO A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ESTIVER VIGENTE.

ALÉM DISSO, FOI EXPRESSAMENTE RECONHECIDA A POSSIBILIDADE DE PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O IMÓVEL, CONFORME O ARTIGO 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O ACÓRDÃO DETALHOU QUE A PENHORA PODERIA RECAIR SOBRE OS DIREITOS DECORRENTES DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, AFASTANDO A PENHORA DO BEM EM SI, ENQUANTO ESTE ESTIVER VINCULADO À GARANTIA FIDUCIÁRIA.

QUANTO À PENDÊNCIA DE UNIFORMIZAÇÃO NO STJ SOBRE A PENHORABILIDADE DE IMÓVEIS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE, O ACÓRDÃO FOI CLARO AO SE POSICIONAR EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE À ÉPOCA DO JULGAMENTO. A MENÇÃO À PENDÊNCIA DE UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL NÃO ALTERA O ENTENDIMENTO ADOTADO PELO ACÓRDÃO, QUE SE BASEOU NOS PRECEDENTES MAIS RECENTES E APLICÁVEIS AO CASO.

PELO EXPOSTO, CONHEÇO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELO EMBARGANTE, MAS OS REJEITO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO ATACADA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)